Tribunal: TJDFT
Processo: 0723603-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ESCRITURA. ELABORAÇÃO. ATRASO. DOCUMENTOS. MULTA CABÍVEL. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. No caso concreto, não se vislumbra a plausibilidade do direito, uma vez que, a priori, a escritura definitiva foi elaborada fora do prazo estipulado no acordo homologado entre as partes por culpa da Agravante, em razão da demora no envio da documentação sob seu encargo.
3. Somente após o contraditório e eventuais impugnações nos autos de origem será possível aferir, com a segurança necessária, a existência de suposta justa causa para afastar a responsabilidade da Agravante pelo descumprimento do acordo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.